Tribunal: TJMT
Processo: 1015483-06.2019.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015483-06.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIA CAROLINE SOUSA ROCHA - CPF: 056.044.911-95 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – JUNTADA DE DOCUMENTOS DEPOIS DE INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INÉRCIA DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E/OU PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pela Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, a Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, o pedido foi indeferido e determinado o pagamento do preparo recursal. Contudo, a Recorrente não providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado, limitando-se em reiterar o pedido de justiça gratuita e apresentar documentos extemporaneamente.

2- Diferente do que quer fazer crer a Agravante, as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação, não teve como escopo obstaculizar o acesso do Recorrente ao Poder Judiciário, haja vista que tanto o indeferimento da justiça gratuita, quanto o não conhecimento do seu Recurso de Apelação diante da deserção, decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, os requisitos necessários para a concessão da benesse.

3- Segundo o STJ,
"não se tem dúvida de que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no novel Código de Processo Civil, deve ser prestigiado e almejado em todo processo ajuizado perante o Poder Judiciário. Contudo, não pode ser olvidado que cabe à parte, ao litigar, observar as regras instrumentais traçadas por esse mesmo diploma legal, que impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia."
(AgInt nos EAREsp 754.434/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 06/02/2018). No caso, o julgamento do mérito do Recurso de Apelação está obstado por falha imputada à própria Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1015483-06.2019.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Agemed Saúde S.A.
, em virtude da decisão em que não conheci do Recurso de Apelação por ela interposto, em virtude da deserção.

Em suas razões recursais, além de a Agravante reiterar a necessidade da concessão da gratuidade, argumenta que a decisão agravada acarreta cerceamento ao seu direito de defesa e afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Sustenta que os documentos carreados aos autos demonstram cabalmente a necessidade do benefício da justiça gratuita, de forma que estão preenchidos os requisitos "tipificadores" do direito que, no seu entender, é líquido e certo.

Com essas considerações, pede o provimento do Agravo Interno, com a concessão do benefício da justiça gratuita e, de conseguinte, o conhecimento do Recurso de Apelação.

Contrarrazões no Id. 61628015.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 18 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao interpor o Recurso de Apelação com intuito de reformar a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Flávia Caroline Sousa Rocha, a Agravante Agemed Saúde S.A. formulou pedido de justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições de pagar o preparo recursal; todavia, não trouxe documentos capazes de demonstrar a necessidade do benefício. Logo, foi intimada para juntá-los, no prazo de 05 (cinco) dias, tal qual determina o artigo 99, § 2.º, do CPC (Id. 50280960).

A Agravante não cumpriu a ordem e protocolizou apenas e tão-somente a petição de Id. 51856560, sem apresentar qualquer documento dos seus rendimentos.

Dessa forma, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a pessoa jurídica somente pode ser beneficiada com a assistência judiciária, se comprovar cabalmente a impossibilidade financeira de suportar as despesas processuais (Verbete 481, da Súmula do STJ), indeferi o pedido e concedi o prazo de 05 (cinco) dias para que a Agravante efetuasse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

A Recorrente não pagou o preparo. Aportou aos autos a petição de Id. 53582951, em que reiterou o pleito de concessão do benefício e apresentou documentos.

Tendo em vista que o pagamento do preparo é requisito de admissibilidade do recurso e que a Agravante não cumpriu a ordem anterior, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC c/c artigo 51, inciso I-B, do RITJ/MT, não conheci do recurso.

A decisão agravada está assim redigida,
verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
AGEMED SAUDE S/A
em face da sentença proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
FLÁVIA CAROLINE SOUSA ROCHA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suma, ao interpor o Recurso, a Apelante não efetuou o pagamento do preparo e requereu a concessão da assistência judiciária gratuita.

O pleito foi indeferido, ocasião em que foi determinada a intimação da Recorrente para efetuar o pagamento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, consoante decisão lançada no ID. 52945452.

Contudo, mesmo intimada, a Apelante deixou de recolher o preparo recursal, situação que inviabiliza o seguimento recursal.

Dessa forma, tendo em vista a falta do pagamento do preparo, infere-se que
o vertente Recurso é deserto, nos termos do artigo 1007, caput, do CPC/2015
.

Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
não conheço do recurso
, por ser manifestamente inadmissível.

Conforme relatado, neste Agravo, a Recorrente além de reiterar a tese de que necessita do benefício, argumenta que a decisão agravada acarreta cerceamento ao seu direito de defesa e afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Sustenta que os documentos carreados aos autos demonstram cabalmente que não tem condições pagar o preparo recursal, de forma que estão preenchidos os requisitos "tipificadores" do direito que, no seu entender, é líquido e certo.

Inobstante os argumentos vertidos pela Recorrente, a decisão não comporta reforma e não há falar em ofensa aos citados princípios constitucionais, pois antes de o recurso de apelação ser declarado deserto, a Agravante foi intimada, tanto para comprovar a necessidade da benesse, quanto para pagar o preparo recursal e optou por não cumprir as determinações.

Em outros termos, diferente do que quer fazer crer a Agravante, as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação não teve como escopo obstaculizar o acesso da Agravante ao Poder Judiciário, porquanto tanto o indeferimento da justiça gratuita, quanto o não conhecimento do seu Recurso de Apelação diante da deserção, decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado, a condição de necessitada.

Se o Recorrente não efetua o pagamento do preparo recursal no prazo assinalado, o Recurso
deve ser declarado deserto
.

Na hipótese, quando foi intimada para juntar os documentos necessários para comprovar a tese de impossibilidade financeira,
a Agravante descumpriu a ordem sem qualquer justificativa. Somente trouxe os documentos quando o pedido de gratuidade foi indeferido e determinado o pagamento do preparo.

Desta forma, tendo em vista que a comprovação do pagamento do preparo recursal é requisito necessário ao conhecimento do recurso e que fora oportunizada a regularização de referida situação, mas a Recorrente optou por assim não proceder, imperiosa a manutenção da decisão agravada, que decretou a deserção e não conheceu do Apelo.

Por oportuno, destaco que não há falar em ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Sabe-se que o Código de Processo Civil busca privilegiar,
sempre que possível
, o julgamento do mérito da causa, assim como é assente que o Julgador não deve se ater à algumas formalidades ou prender-se ao excesso de formalismo. Todavia,
isso é válido para aqueles requisitos que não são essenciais para a natureza do ato, o que não é o caso do preparo recursal, que constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso.

Aliás, exatamente por atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito é que a Lei Processual Civil determina que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, o Julgador deve intimar a parte para comprovar a necessidade do benefício (art. 99, § 2.º, CPC), o que foi devidamente observado por esta Relatora.

Indeferido o pedido diante da inércia da Agravante, concedi prazo para que efetuasse o pagamento do preparo recursal. Contudo, a Recorrente optou por juntar documentos para comprovar a alegada impossibilidade financeira quando o pedido já havia sido indeferido. Ou seja,
o julgamento do mérito do Recurso de Apelação está obstado por falha imputada à própria Agravante.

Segundo o STJ,
"não se tem dúvida de que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado no novel Código de Processo Civil, deve ser prestigiado e almejado em todo processo ajuizado perante o Poder Judiciário.
Contudo, não pode ser olvidado que cabe à parte, ao litigar, observar as regras instrumentais traçadas por esse mesmo diploma legal
, que impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia."
(AgInt nos EAREsp 754.434/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 06/02/2018). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo
e mantenho hígida a decisão que não conheceu do Recurso de Apelação, diante da sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020